Tribunal: TJPA
Processo: 0000161-58.2017.8.14.0063
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000161-58.2017.8.14.0063

APELANTE: ADRIANO OLIVEIRA DUARTE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO MAJORADO. CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 59 DO CP. DESVALOR SEM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INCIDÊNCIA DE TRÊS MAJORANTES. EXCESSO NA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE DESLOCAMENTO DE CAUSA DE AUMENTO PARA A PRIMEIRA FASE. PRECEDENTES. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. NÃO ACOLHIMENTO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. 1. Ao atribuir valor negativo a um vetor previsto no artigo 59, do CP, bem como, partir de fração elevada na exasperação da pena-base, deve-se fundamentar em concordância com o fato concreto. 2.Diante da incidência de duas ou mais majorantes, é possível deslocamento de causa de aumento de pena para a exasperação da pena-base, desde que devidamente fundamentado e não configure
bis in idem
. 3. A restrição à liberdade deve ser por tempo superior ao exigido para a consumação do delito de roubo, para se configurar a majorante. 4. A ausência de fundamentação na valoração da pena-base, bem como, a aplicação de fração superior a 1/3 na majoração da pena, com base no §2º, inciso I, II e V do artigo 157 do CP, na terceira fase de dosimetria da pena sem fundamentação idônea, enseja o redimensionamento da pena. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer do Recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos três dias do mês de julho ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de Apelação interposta por ADRIANO OLIVEIRA DUARTE, irresignado com os termos da r. sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Vigia/Pa, que o condenou à pena definitiva de 13 (treze) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 157. §2º I, Il e V do Código Penal Brasileiro.

Narra a Denúncia, id Num. 14234586 - Pág. 2/4, que
:

“
Consta do incluso inquérito policial que no dia 10 de janeiro de 2017, por volta das 08h00min, em ambiente residencial localizado a rua Amâncio Ataíde, n. 70, bairro centro, neste município, o denunciado Adriano Oliveira Duarte em concurso com terceiro não identificado, com grave ameaça, o emprego arma de fogo e restrição de liberdade das vítimas, o denunciado subtraiu bens das vítimas (Carlos Antônio Pereira Neves e o seu filho Kadu Geiovane, que possui deficiência). Nesta ocasião, o denunciado e seu comparsa obrigaram as vítimas a retornarem para a casa, onde passaram a ameaçá-las com arma de fogo. Durante a abordagem, o denunciado segurava uma arma de fogo apontando contra as vítimas, sempre proferindo graves ameaças contra a vida e restringindo a liberdade delas. Durante o assalto, o acusado subtraiu a quantia de R$200,00 (duzentos reais) que estava no bolso do denunciado, enquanto o comparsa não identificado vasculhava a casa e subtraia dois aparelhos de celular, um cordão de ouro e a importância de R$10.000,00 (dez mil reais) em espécie. A polícia militar foi acionada via telefone funcional e dirigiu-se ao local do crime, onde constataram que o denunciado mantinha as vítimas como refém do assalto. Ocorre que, em certo momento de descuido do acusado, a vítima Carlos Antônio Pereira Neves travou luta corporal com aquele, momento em que os agentes de segurança interviram, conseguindo imobilizar e retirar a arma do acusado. O acusado foi preso em flagrante e em seu depoimento perante autoridade policial confessou a pratica delituosa”.

Recebimento da Denúncia, Num. 14234587 - Pág. 1.

Certidão de citação positiva do acusado, Num. 14234587 - Pág. 19.

O acusado apresentou defesa por meio da Defensoria Pública, id Num. 14234588 - Pág. 1, requerendo sua absolvição.

Sobreveio audiência, 18.07.2019, Num. 14234589 - Pág. 1/3, na qual foram ouvidas as testemunhas de acusação CARLOS ANTONIO PEREIRA NEVES, JOÃO BARRETO BENTES, PM GOVANI FERREIRA DE MELO, FELIPE SANTOS DA SILVA E EVALDO SOUZA DAS CHAGAS, bem como foi realizada a qualificação e interrogatório do réu e proferidas as alegações finais que ficaram consignadas em mídia audiovisual.

Proferida a Sentença, Num. 14234590 - Pág. 1/6, cuja parte Dispositiva assim fez constar: “
Ante o exposto e tudo o mais que dos autos consta, julgo procedente a denúncia para CONDENAR o acusado ADRIANO OLIVEIRA DUARTE a 13 (treze) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 157. §2º I, Il e V do Código Penal Brasileiro”.

Intimação posiitiva do acusado do teor da sentença, Num. 14234590 - Pág. 10/11.

Interposição de Recurso de Apelação pelo réu ADRIANO OLIVEIRA DUARTE, Num. 14234591 - Pág. 1.

Razões do Recurso de Apelação do réu, Num. 14234591 - Pág. 3/14, pugnando pela reforma da sentença no sentido de adequar a pena-base no mínimo legal ou manter a pena base fixada, reduzindo em pelo menos 1/6 de cada atenuante, na segunda fase da dosimetria.

Contrarrazões do Ministério Público, Num. 14234591 - Pág. 18/23, requerendo o conhecimento e improvimento do Recurso de Apelação.

Parecer da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, Num. 5280169 - Pág. 2/6, pelo conhecimento e parcial provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença no tocante à dosimetria da pena-base, sendo estabelecida próximo do mínimo legal e, ainda, que o aumento na terceira fase seja na fração de 1/3.

Arquivos digitais, id Num. 5281342 - Pág. 1 a id Num. 5281361 - Pág. 1.

Certidão ratificando a tempestividade recursal, Num. 14309761 - Pág. 1.

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão, com sugestão para inclusão no plenário virtual.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Conforme relatado, trata-se de Apelação interposta por ADRIANO OLIVEIRA DUARTE, em irresignação à sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Vigia/Pa, que o condenou à pena definitiva de 13 (treze) anos, 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, em regime inicial fechado, pela prática do delito descrito no art. 157. §2º I, Il e V do Código Penal Brasileiro.

Pugna pela reforma da sentença no sentido de adequar a pena-base ao mínimo legal ou manter a pena base fixada, reduzindo em pelo menos 1/6 de cada atenuante, na segunda fase da dosimetria.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade das apelações interpostas, conheço dos recursos.

MÉRITO

Inicialmente, consigna-se que a materialidade delitiva do crime de roubo majorado está demonstrada pelo boletim de ocorrência, Num. 14234584 - Pág. 5, auto de prisão em flagrante, Num. 14234585 - Pág. 1/19, laudo pericial de balística e arma de fogo, Num. 14234588 - Pág. 13/15, e, ainda, pelos depoimentos prestados pelas testemunhas e interrogatórios, tanto na fase inquisitória como em Juízo.

A autoria do fato é certa e incontroversa, exsurgindo do contingente probatório carreado aos autos a responsabilidade do apelante pelo ilícito descrito na peça acusatória, o que, inclusive, foi confessado, porém não é objeto do presente recurso.

Não vislumbro qualquer ilegalidade na fase inquisitorial, pelo que passo a analisar o mérito do Recurso, que diz respeito à dosimetria da pena.

DOSIMETRIA DA PENA

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, sujeitando-se à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019). 3. A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022.)

Eis transcrição, pertinente, da sentença recorrida, prolatada em 18.07.2017 (Num. 14234590 - Pág. 1/6), no que tange a dosimetria da pena:

“Considerando:

a) a elevada
culpabilidade
do réu face a extrema violência com que foi praticado o crime,

b) a inexistência de antecedentes ao teor da súmula 444 do STJ;

c) a
conduta social e a personalidade
voltadas à violência conforme se denota dos registros constantes nos autos.

d) aos
motivos
exclusivamente venais:

e) as
circunstancias e as consequências
do crime totalmente desfavoráveis ao réu, haja vista que o ofendido foi exposto à danos psíquicos;

f) bem como ao fato de o
comportamento da vítima
em nada ter contribuído para o crime.

Fixo pena base em 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 40 (quarenta) dias multa.

Reconheço a atenuante afeta à confissão do agente, razão por que diminuo a pena em 06 (seis) meses.

Verificada a causas de aumento de pena (incisos I,II e V do $ 2º do artigo 157 do Código Penal), relativa ao emprego de arma, concurso de agente e aumento a pena à metade estabelecendo-a e tornando-a definitiva em 13 (treze) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa, tudo em obediência à Sumula n'. 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Fixo o dia-multa em 17/30 do valor do salário mínimo ao tempo do fato, diante dos parcos recursos financeiros do réu”.

A condenação seguiu a capitulação do artigo 157 do CP, com majoração da pena a partir dos incisos I, II e V do mesmo Diploma Legal:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de 1/3 (um terço) até metade:

I –
(revogado)
;
(Redação dada pela Lei nº 13.654, de 2018)
;

II - se há o concurso de duas ou mais pessoas;

V - se o agente mantém a vítima em seu poder, restringindo sua liberdade.

PRIMEIRA FASE- FIXAÇÃO DA PENA-BASE

Analisando a valoração da pena-base, verifico que houve excesso.

O artigo 59 do Código Penal assim dispõe:

“
Art. 59 - O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e consequências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime...”.

A Culpabilidade, em sentido lato, seria a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, ou seja, diz respeito a censurabilidade da conduta.

Os Antecedentes Criminais referem-se a tudo o que existiu ou aconteceu no campo penal, ao agente antes da prática do fato criminoso, ou seja, sua vida pregressa em matéria criminal.

A Conduta Social, é o papel do réu na comunidade, inserido no contexto da família, do trabalho, da escola, da vizinhança etc.

A Personalidade do agente seria o conjunto de caracteres exclusivos de uma pessoa, parte herdada, parte adquirida. É a análise voltada para detectar se a personalidade voltada para o crime.

Os Motivos seriam os precedentes que levam à ação criminosa.

As Circunstâncias do Crime, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo, embora envolvendo o delito. Constituem elementos que influenciam em sua gravidade, tal como o modus operandi utilizado para a prática do delito.

As Consequências, é o mal causado pelo crime, que deve transcender ao resultado típico.

Por fim, o Comportamento da Vítima, é o modo de agir da vítima que pode levar ao crime.

Ressalto que as circunstâncias previstas no artigo 59 do Código Penal devem ser valoradas negativamente apenas quando extrapolem o resultado previsto no tipo penal, devendo ser fundamentadas.

No caso em tela, verifico que os motivos e consequências são inerentes ao tipo, não podendo ser atribuído valor negativo na exasperação da pena:

O apelante agiu em conluio, com dolo de subtrair coisa alheia móvel, coagindo a vítima a entregar o bem, sob ameaça, utilizando-se de arma de fogo, cujo motivo era o de lucro fácil.

Em relação à culpabilidade, houve afirmação vaga do Juiz Singular, sem mencionar qualquer fato concreto, do ato de violência que entende reprovável a ponto de justificar a exasperação da pena.

Porém, entendo que a culpabilidade merece ser negativamente valorada, considerando que o réu surpreendeu a vítima, ao sair da sua residência, agindo com violência/grave ameaça, portando arma de fogo na presença do filho menor, de outras crianças e membros da família, restringindo por curto período, a sua liberdade, exacerbando a reprovabilidade da conduta do agente, pois extrapola o tipo penal analisado, demonstrando maior censura ao acusado (
HC 461.478
)
.

Em relação às circunstâncias, o Juiz de Primeiro Grau ateve-se em dizer que o ofendido foi exposto a danos psíquicos, sem qualquer comprovação do abalo ou fundamenta-se que justificasse o desvalor.

Em que pese a ausência de fundamentação, verifico que o crime foi praticado mediante concurso de agentes, previamente ajustados para a sua consumação, sendo que enquanto um dos corréus tinha sua atenção voltada para a parte debaixo da propriedade da vítima , rendendo os que ali se encontravam, o outro subtraía os objetos no andar superior.

Em relação a conduta social e personalidade o Juiz Singular ateve-se em afirmar que são “
voltadas à violência, conforme se denota dos registros constantes nos autos”,
sem qual especificação sobre qual comportamento do agente lhe levou à conclusão em questão, em relação à conduta social, bem como não restou demonstrada a análise dos conjuntos de caracteres subjetivos do agente, seus aspectos psíquicos, expressão psicológica do temperamento, como a agressividade, insensibilidade acentuada, maldade, ambição, desonestidade, perversidade, de forma geral, no caso da personalidade do agente, não subsistindo nenhuma fundamentação idônea nesse aspecto.

Ao meu ver, a conduta social não restou desabonada, não havendo qualquer fato que corrobore neste sentido.

Quanto à personalidade, não há elementos dissonantes que mereçam repercutir negativamente na pena-base.

Em relação ao comportamento da vítima, este não pode ser valorado negativamente, apenas em favor do réu, ou de forma neutra.

É o entendimento do STJ, ao consignar que “
o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente: será positiva (i. e., favorável ao réu) ou neutra, conforme o ofendido contribua ou não para a prática do delito
( AgInt no REsp n. 1.711.875/AL , Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 30/4/2019).

Depreende-se que os vetores em questão, analisados negativamente pelo
Juiz A Quo
, ou comportam elementares do tipo ou não foram devidamente fundamentados.

Ao deixar de indicar elementos concretos dos autos pelos quais entendeu serem reprováveis as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, tendo se valido de elementos genéricos ou próprios do tipo penal incriminador, o julgador está em manifesto desacordo, portanto, com o disposto no art. 93, IX, da Constituição Federal.

Ao meu ver, a culpabilidade e circunstâncias devem ser valoradas negativamente, sendo inviável a pena-base no mínimo legal, razão pela qual fixo-a em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses, e 96 dias-multa.

Em que pese a manutenção do desvalor no tocante à culpabilidade e circunstâncias, sob outro fundamento, não houve o
reformatio in pejus
, tendo em vista que não houve agravamento na situação do acusado, porquanto a pena-base restou inferior à fixada em sentença

(STJ - HC: 406467 ES 2017/0160060-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 24/10/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2017).

SEGUNDA FASE - INTERMEDIÁRIA

Na segunda fase da pena, não houve agravantes.

Deve-se levar em consideração a atenuante de confissão (artigo 65, IIII, “d”, do CP), fixando-se, portanto, a pena intermediária em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses e 80 dias-multa.

TERCEIRA FASE - PENA DEFINITIVA

Quanto a terceira fase, inexiste ilegalidade no recrudescimento da pena quando há fundamentação concreta, desenvolvida com base na análise do fato delituoso (Súmula 443, STJ).

No presente caso, o Juiz de Primeiro Grau aplicou três majorantes, concurso de pessoas, restrição de liberdade e emprego de arma, sem obediência à Súmula em referência, o que, por si só, justificaria a incidência da fração de 1/3 para majorar a pena, e não da metade, como aplicado em Sentença.

Não houve incidência de causas de diminuição de pena.

Em que pese entender que a conduta de agentes que agem em união de desígnios, com emprego de arma de fogo, restringindo a liberdade de outrem, devem receber maior reprimenda em relação à que caberia, em tese, a outros perpetradores de roubo que, agindo sozinho, apenas se valem de arma branca como meio intimidatório, o Juízo
A Quo
deixou de destacar a maior gravidade da conduta perpetrada pelo réu e tampouco fez qualquer esforço argumentativo para caracterizar a majorante do inciso V, do §2º do artigo 157 do CP.

CAUSA DE AUMENTO – Concurso de Pessoas

O concurso de pessoas (inciso II, do §2º, do artigo 157 do CP), entre o apelante e coréu foi devidamente comprovado nos autos, através do depoimento da vítima e do próprio acusado, em Juízo.

O STJ tem se posicionado no sentido de que, diante da existência de mais de uma causa de aumento, admite-se a consideração de uma delas como circunstância judicial desfavorável, com seu deslocamento para a primeira fase da dosimetria, desde que não haja aumento na terceira fase em razão do mesmo motivo, evitando, assim, o
bis in idem
.

Sobre a temática, confiram-se os seguintes arestos:

II - A jurisprudência pátria admite que, diante da presença de duas ou mais causas de aumento da pena no crime de roubo, uma delas seja utilizada na terceira fase, enquanto as remanescentes poderão fundamentar a majoração da pena-base. III - Configuradas as causas de aumento do concurso de agentes e do emprego e arma de fogo, adequada a utilização da primeira para majorar a pena-base, enquanto a segunda é destacada para a terceira fase da dosimetria. (...).
(Acórdão 1228380, 00008707020198070014, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 30/1/2020, publicado no PJe: 22/2/2020).

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça (STJ), incidindo mais de uma causa de aumento no crime de roubo, é possível a utilização de uma delas na primeira fase, a fim de exasperar a pena-base, utilizando-se de outra na terceira fase, a título de causa de aumento de pena. (...).
(Acórdão 1229392, 00083706020188070003, Relator: MARIO MACHADO, 1ª Turma Criminal, data de julgamento: 6/2/2020, publicado no PJe: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Assim, desloco a causa de aumento relativo ao concurso de pessoas para a primeira fase da dosimetria da pena, mais precisamente para o vetor circunstâncias, restando duas majorantes a se analisar: restrição da liberdade da vítima e emprego de arma.

CAUSA DE AUMENTO – Restrição da Liberdade

Em que pese a ocorrência de certa restrição à liberdade da vítima, analisando os autos, constata-se que o ofendido permaneceu subjugada ao réu por período não superior ao destinado à prática do crime de roubo, situação que impede o reconhecimento da majorante de restrição de liberdade da vítima, prevista no inciso V, do §2º, do artigo 157 do CP, não impedindo que seja valorada na forma do artigo 59 do CP.

Em declaração prestada à autoridade policial, id Num. 14234584 - Pág. 14, a vítima relata que os policiais chegaram rápido e que toda a incursão demorou cerca de quinze minutos:
“QUE rapidamente chegou a Policia Militar, a qual após ser avistada pelo suspeito que subtraiu os objetos e o dinheiro o mesmo se evadiu pela parte dos fundos; QUE, a Policia Militar adentrou na casa no momento em que o depoente com seu filho estavam rendidos por "ADRIANO"; QUE, um dos Policiais Militares, pediu ao nacional que os soltasse, porém o mesmo não quis acordo, asseverando que qualquer coisa mataria as vítimas/textuais; QUE, diante disso um dos Policiais começou a negociar com o "ADRIANO", o qual ao se descuidar a vítima segurou em sua arma e passaram a lutar corporalmente; QUE, rapidamente os Policiais desarmaram ADRIANO e o deteram; "ADRIANO" e seu comparsa foram bastante agressivos no modo de falar e como se não bastasse "ADRIANO" ainda lhe deu um chute; QUE, toda a ação de pavor durou cerca de 15 minutos”.

A propósito:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MAJORANTE DO INCISO V DO § 2º DO ART. 157 DO CP. RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. SÚMULA N. 7⁄STJ.
1. A causa de aumento de pena do inciso V do § 2º do art. 157 do CP incide quando a restrição à liberdade da vítima ocorre por tempo juridicamente relevante. Precedentes.
2. O aresto recorrido consignou expressamente que o agravado não restringiu a liberdade do ofendido por tempo relevante e que a restrição ocorreu apenas por alguns minutos. Dessa forma, para que fosse possível a análise da pretensão recursal, da forma como colocada pelo agravante, seria imprescindível o reexame dos elementos fático-probatórios constantes dos autos, o que é defeso em recurso especial, em virtude do que preceitua a Súmula n. 7 desta Corte.3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1229396⁄GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13⁄03⁄2018, DJe 26⁄03⁄2018).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO EXCLUSIVO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. PALAVRA DAS VÍTIMAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. TEMPO JURIDICAMENTE IRRELEVANTE. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE. DOSIMETRIA. DUAS CAUSAS DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. DESLOCAMENTO DE UMA MAJORANTE PARA A PRIMEIRA FASE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ...4.
A incidência da causa de aumento de pena prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal, exige que a vítima permaneça com a liberdade restrita, em poder do agente criminoso, por período de tempo juridicamente relevante, assim considerado aquele que vai além do estritamente necessário para a consumação do crime de roubo
. 5.
O intervalo de tempo que as vítimas foram mantidas no quarto da residência, entre 5 a 15 minutos, não é juridicamente relevante para a incidência da majorante de restrição da liberdade das vítimas, inclusive por ter sido limitado ao tempo da prática do roubo (recolhimento dos bens), não tendo as vítimas sequer ficado trancadas quando os agentes se evadiram.
6. Tratando-se de crimes praticados mediante mais de uma majorante, uma delas pode ser utilizada na primeira fase para elevar a pena-base e a outra na terceira fase como causa de aumento de pena. 7. Recurso parcialmente provido.(TJ-DF 07100014320198070009 DF 0710001-43.2019.8.07.0009, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/06/2020, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 12/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

CAUSA DE AUMENTO – Arma de Fogo

Quanto ao emprego de Arma de Fogo (artigo 157, §2º, I do CP, antes da Lei13.654/2018), verifico que foi fundamentada, fazendo-se alusão ao depoimento da vítima em consonância com as demais provas dos autos. Também ressaltou a comprovação da potencialidade lesiva através de perícia.

A apreensão e a perícia do armamento se mostram dispensáveis para a configuração da circunstância do artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal, bastando que fique c0omprovada a efetiva utilização do artefato por qualquer meio probatório, inclusive prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

No presente caso, a vítima apresentou relato coerente e firme no sentido de que foram utilizadas mais de uma arma de fogo na prática do roubo, ficando devidamente comprovada a causa de aumento respectiva.

Assim, considerando o exposto, redimensiono a pena, tornando-a definitiva em 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, condenando ainda, o apelante ao pagamento de 106 dias-multa.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Na fixação do regime inicial de cumprimento de pena, deve-se observar a quantidade da pena aplicada, a primariedade do agente e a existência das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos dos arts. 33, §§ 1º, 2º e 3º, e 59 do Código Penal.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) é firme no sentido de que a imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea (Súmula 719 /STF).

Esclareço que a grave ameaça ou violência, o emprego de arma de fogo e o concurso de agentes são elementos inerentes ao tipo penal e à causa de aumento, não servindo para impor modo de resgate mais gravoso do que aquele previsto no art. 33, § 2º, b, do CP.

Assim, estabeleço o regime inicial semi-aberto, para cumprimento de pena.

DISPOSITIVO

Ao teor do exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento para, nos termos da fundamentação, redimensionar a pena definitiva de ADRIANO OLIVEIRA DUARTE para 6 (seis) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias, em regime inicial semi-aberto, condenando-o ainda, ao pagamento de 106 dias-multa.

É o voto.

Belém, 11/07/2023